Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. CONVIVÊNCIA PATERNA SUPERVISIONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda compartilhada da filha menor (8 anos) e deferiu a guarda unilateral à genitora, regulamentando o regime de convivência paterna com supervisão da avó paterna. O autor requereu a reforma da sentença para fixar a guarda compartilhada com lar de referência materno e estabelecer o regime de convivência quinzenal proposto na petição inicial, com divisão equitativa de datas comemorativas e férias escolares. Subsidiariamente, pleiteou a ampliação do regime de convivência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a guarda compartilhada atende ao melhor interesse da criança, diante da alegação de ausência de justificativa concreta para a guarda unilateral; e (ii) saber se o regime de convivência paterna deve ser ampliado, conforme proposto na petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada, embora regra legal (art. 1.584, §2o, do CC), não se aplica ao caso diante da existência de medidas protetivas de urgência, do histórico de conflitos e da ausência de convivência regular com a filha desde a separação, de maneira que a guarda unilateral atende ao melhor interesse da criança.
4. O estudo psicossocial indicou que a menor está bem assistida pela genitora, com estabilidade emocional e estrutura adequada, enquanto o autor apresenta histórico de instabilidade e medidas protetivas vigentes.
5. A convivência paterna foi corretamente regulamentada, de forma supervisionada pela avó paterna, conforme recomendação técnica, visando preservar o vínculo afetivo e o desenvolvimento emocional da menor.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584, §2o; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027270, 0715775-21.2023.8.07.0007, Rel.a Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025, DJe 25/08/2025; TJDFT, Acórdão 1905251, 0700769-41.2023.8.07.0017, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 21/08/2024.